Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-38.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014042-38.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVANTE), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (AGRAVANTE), KRISS CORSO E SILVA - CPF: 358.992.338-50 (AGRAVANTE), KAIO CORSO E SILVA - CPF: 363.337.448-59 (AGRAVANTE), CAMILA CORSO - CPF: 414.990.258-58 (AGRAVANTE), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (AGRAVANTE), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (AGRAVANTE), GRAFICA E EDITORA NM LTDA - ME - CNPJ: 74.048.745/0001-67 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO PERES PACHECO (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEONOR DA CONCEIÇÃO VICENTE CORSO (AGRAVANTE), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 657 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, diante da ausência de repercussão geral da matéria discutida (Tema 657/STF).

2.

O recurso extraordinário havia sido interposto contra acórdão que, segundo os agravantes, teria violado dispositivos constitucionais ao permitir veiculação de imagem que associaria os recorrentes a práticas ilícitas, como “grilagem de terras” e “estelionato”.

3.

O Ministro relator do STF determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, conforme fixado no Tema 657/STF, o que foi corretamente adotado pela Vice-Presidência.

II. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do ARE 739.382 (Tema 657), decidiu pela ausência de repercussão geral das questões relativas à responsabilidade civil por dano moral decorrente de suposta ofensa a valores da personalidade, por se tratar de matéria infraconstitucional.

5. A decisão agravada adotou corretamente a sistemática prevista no art. 1.030, I, “a”, do CPC, observando a jurisprudência consolidada do STF.

6.

Os argumentos dos agravantes não demonstram a existência de violação direta à Constituição Federal ou qualquer elemento que justifique o afastamento da tese fixada no Tema 657/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que trata de responsabilidade civil por dano moral decorrente de ofensa à imagem, ante a inexistência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 657.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V, X e XIV; 220. CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 739.382, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 10.06.2013; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1014042-38.2017.8.11.0041

AGRAVANTES: MARIA APARECIDA CORSO E OUTROS (7)

AGRAVADOS: GRÁFICA E EDITORA NM LTDA - ME E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA APARECIDA CORSO E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal,
negou
seguimento
ao recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Os agravantes alegam que o caso em questão exige a aplicação do Tema 995 do STF, em que reconhecida a existência de repercussão geral, e não do Tema 657 do STF; aduzem que ao julgar recentemente o RE 1.075.412 (Tema 995), a Suprema Corte reconheceu expressamente a repercussão geral da controvérsia envolvendo o binômio liberdade de imprensa versus direito à honra e à imagem quando se trata de imputação de ilícito, com ofensa direta à Constituição Federal — matéria que se amolda, com exatidão, à controvérsia dos presentes autos.

Pugnam pelo provimento do recurso (id. 287137367).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 287165857.

Sem contrarrazões (id. 29949395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARIA APARECIDA CORSO E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal,
negou
seguimento
ao recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Em resumo, os agravantes interpuseram R
ecurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado no id. 173397170.
O
recurso foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (id. 195331166).

Por sua vez, os recorrentes interpuseram Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal visando à admissão do Recurso Extraordinário (id. 200847186) e em 27 de novembro de 2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução do presente recurso, com o fim de observar a sistemática da repercussão geral do Tema 657 do STF:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 739382 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 657), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 10/06/2013

(...)

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

E o procedimento indicado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, foi adotado por esta Vice-Presidência, de modo que não há falar em aplicação do
Tema 995:

“Da inexistência de repercussão geral (Tema 657)

As partes recorrentes alegaram que o aresto impugnado violou os artigos 1º, III, 5º, V, X e XIV, 220, todos da Constituição Federal, ante a inobservância da veiculação da imagem da parte recorrente a “grileiros de terras” e “estelionatários”, o que a seu ver houve violação ao direito à honra, à imagem, bem como dignidade da pessoa humana.

No entanto, no julgamento do ARE 739382 (
Tema 657
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu à inexistência da repercussão geral da matéria envolvendo a
“questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”
, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Ementa.
Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.”

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de verificação acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional, nos termos do Tema 657.

Diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 657/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do
art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025